Tribunal: TJMT
Processo: 0026759-90.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026759-90.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SATURNINO DA SILVA LOPES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende, não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, MT
, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0026759-90.2003.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SATURNINO DA SILVA LOPES
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, em consequência, julgou extinto processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 157158312 – pág. 26):

“
Sentença com Julgamento de Mérito

Vistos em correição.
O Município de Cuiabá promove ação de execução fiscal, a fim de receber debito inscrito em divida ativa, sendo que a parte executada, até a presente, não foi citada.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Da análise dos autos constata-se que o debito inscrito em divida ativa teve, entre seu vencimento e esta data, transcorridos mais de cinco (05) anos sem que a parte executada fosse sequer citada, em razão inclusive de erros na qualificação e inexatidão de seu endereço, que restou por frustrar a citação e que não pode ser imputado a escrivania.

Com efeito, conforme se infere do Código Tributário Nacional – art. 174, a ação está prescrita, verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Releva consignar que, durante a tramitação do processo, sobreveio a Lei Federal no11.280/06 que deu nova redação aos termos do art. 219 de Código de Processo Civil, constando em seu §5o que:“Art.219
§5o - O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em hipóteses que tais, assim tem pronunciado:

“TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITATORIO. ART. 8o, §2o DA LEI No6830/80. ART. 219, 4o, DO CDC. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA. PRECEDENTES.

1 – O art. 40 da Lei no6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174, do Código Tributário Nacional.

2 – Repugna aos princípios informados do nosso sistema tributário a prescrição indeferida.

3 – Após o decurso de determinado tempo sem provocação da parte interessada, deve-se estabilizar o conflito, pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes.

4 – Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174, do CTN, nele não incluídos os do artigo 40, da Lei 6.830/80. Há de ser sempre lembrado que o art. 174, do CTN, tem natureza de Lei Complementar.

5. A mera prolação do despacho que ordena a citação do executado não produz, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8o, §2o, da Lei no 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4o, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN.

6. Precedentes das 1a Seção, 1a e 2a Turmas desta Corte de Justiça.

7. Agravo regimental não provido.”

(STJ – AGEDAG 446.994/RJ, 1a T., Min. José Delgado, DJ de 10.03.2003).

No mesmo sentido, entre outros julgados do STJ, cita-se: REsp. 588715/CE, Rel. Min. Castro Meira, DJU 20.04.2004 – 2a Turma; AGREsp. no 418162/RO, Rel. Min. Luiz Fux, J. 17/10/2002 – 1a Turma.

Por oportuno, registre-se que a recente alteração do art. 174 do CTN, promovida pela LC118/2005, tem-se por inaplicável à hipótese dos autos. O despacho que ordenou a citação da parte executada deu-se antes da entrada em vigor da modificação legislativa, incidindo ao fato a norma constante no art. 174 do CTN na sua redação originária.

Com esses ensinamentos, na esteira do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c os arts. 219, §5o e 269, IV, ambos do Código de Processo Civil, reconhece-se e declara-se, de ofício, prescrito o credito tributário em referência, julgando-se extinto o processo com resolução de mérito.

Sem custas processuais dada a isenção legal do Município exeqüente e sem honorários advocatícios porque incabíveis na hipótese.

Com o transito em julgado, desapensem-se e arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo, inclusive levantando-se eventuais constrições.

P.R.I.

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de junho de 2007

DR. GERSON FERREIRA PAES

-JUIZ DE DIREITO-

-5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA-“

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, a não ocorrência da prescrição dos créditos tributários, ao argumento de que a demora na citação da parte devedora não ocorreu por sua culpa, mas sim do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível,
interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, MT
, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0026759-90.2003.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SATURNINO DA SILVA LOPES
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, em consequência, julgou extinto processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT,
ajuizou, em 10.01.2004, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 909955, cujo valor alcançava a importância de R$ 50,87 (cinquenta reais e oitenta e sete centavos).

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece a quantia mínima de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de
recurso
de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu
, tendo em vista que 50 ORTN’s, no mês de janeiro de 2004 (data do ajuizamento), correspondiam a R$ 437,17 (quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) e o valor da presente execução, na data de sua distribuição, era de
R$ 50,87 (cinquenta reais e oitenta e sete centavos),
constata-se que este não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por derradeiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023